Tribunal: TJMT
Processo: 1023258-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023258-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios em FGTS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (EMBARGANTE), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (EMBARGANTE), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (EMBARGADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (EMBARGADO), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (EMBARGADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (EMBARGADO), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (EMBARGADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (EMBARGADO), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (EMBARGADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (EMBARGADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (EMBARGADO), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (EMBARGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (EMBARGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (EMBARGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. BASE DE CÁLCULO E COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para determinar que os pagamentos parciais comprovados sejam abatidos de forma individualizada em liquidação, mantendo, no mais, a sentença que arbitrou honorários advocatícios em 12% sobre o proveito econômico apurado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à delimitação dos pagamentos passíveis de abatimento e à extensão da base de cálculo dos honorários; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação da base de cálculo, bem como quanto à redistribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado definiu de forma clara a base de cálculo dos honorários, fixada sobre o proveito econômico individual de R$ 62.797,73 por réu, aplicando-se o percentual de 12%, com abatimento dos valores comprovadamente pagos, a serem apurados individualmente em liquidação.
4. A determinação de compensação individualizada afasta a dedução genérica anteriormente fixada, não havendo omissão quanto à vinculação dos pagamentos ao processo específico, sendo a matéria passível de adequada verificação na fase de liquidação.
5
. Inexiste omissão quanto à extensão da base de cálculo, pois o acórdão manteve expressamente os critérios da sentença que fixou a base de cálculo considerando
R$ 62.797,73 por réu,
não havendo acolhimento de ampliação para outros benefícios alegados.
6. O pedido subsidiário de limitação da base de cálculo ao valor bloqueado foi implicitamente rejeitado, uma vez que incompatível com a fundamentação adotada, não configurando violação ao dever de fundamentação.
7. A pretensão de rediscussão da base de cálculo, da compensação de valores e da distribuição da sucumbência extrapola os limites dos embargos de declaração, que se restringem à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
8. A sucumbência foi corretamente mantida, diante da mínima alteração do julgado em sede recursal, não se justificando sua redistribuição.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão ou contradição embargos de declaração que visam rediscutir critérios de fixação e base de cálculo de honorários advocatícios já claramente definidos no acórdão.
2. A determinação de abatimento de pagamentos parciais de forma individualizada, a ser apurada em liquidação, não implica obscuridade, mas técnica adequada de execução do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; CC, art. 884; Lei 8.906/94, art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023258-76-2024

EMBARGANTES: CESAR MARCIONE ALVES DA SILVA E ANA LIGIA SARAIVA BUFFON E OUTROSD

EMBARGADOS:

ANA LIGIA SARAIVA BUFFON E OUTROS E CESAR MARCIONE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração

proposto
Cesar Marcione Alves da Silva e Outro e Ana Ligia Saraiva Buffon e Outros
, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Recorrentes
apenas
para
reconhecer que os demandados que comprovaram pagamentos parciais

referentes aos honorários,

os valores devem ser abatidos do que ainda é devido aos Autores individualmente
, apurando-se em liquidação de sentença, no mais, mantenho a sentença em seus termos, inclusive, quanto a atualização dos valores, conforme determinado no
decisum
.

Nas razões recursais os Embargantes Cesar Marcione Alves da Silva e Outro sustentam que
embora tenha reconhecido com acerto a atuação exitosa dos Embargantes ao longo de mais de uma década, a inexistência de contrato escrito com relação ao percentual dos honorários e a razoabilidade da fixação em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, deixou de definir com precisão dois aspectos fundamentais para a execução do julgado havendo necessidade de esclarecimentos.

Asseveram que como restou demonstrado ao longo da instrução os demandados se valeram de recibos e comprovantes de pagamento referentes ao
Processo no 225/2006
ação diversa, que versava sobre a eliminação no teste de aptidão física em concurso público e que contou, à época, com contrato escrito firmado entre as partes.

Ressalta que referido processo não guarda qualquer relação com o objeto desta cobrança, cujo fundamento é exclusivamente o
Processo no 0042203-85.2011.8.11.0041
, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, objeto de contrato verbal de risco.

Asseveram a distinção que

entre as duas demandas, sendo que

a primeira (no 225/2006) possuía contrato escrito e já
foi devidamente quitada a segunda (no 0042203-85.2011.8.11.0041) foi pactuada verbalmente, em regime de risco, e é sobre ela que recai a presente cobrança
.

Asseveram que os valores pagos a título da primeira demanda, não podem ser abatidos da segunda, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa dos Embargados em detrimento do direito alimentar dos Embargantes.

A sentença de primeira instância chegou a considerar, de forma genérica, um abatimento de R$ 1.000,00 (mil reais) por réu — valor esse que o próprio Acórdão afastou por ausência de comprovação individualizada, contudo, ao remeter a questão para liquidação sem esclarecer a qual processo os comprovantes devem se referir, a decisão abre espaço para que a mesma controvérsia se repita na fase de cumprimento.

Alegam a necessidade de que seja expressamente esclarecido que somente poderão ser considerados para fins de abatimento os comprovantes de pagamento que guardem relação direta e comprovada com os
serviços prestados no âmbito do Processo no 0042203-85.2011.8.11.0041
, excluídos quaisquer valores referentes ao Processo no 225/2006 ou a outras demandas. Não havendo essa correspondência, o valor-base a ser utilizado na liquidação deverá ser aquele fixado sem deduções pelo juízo de origem —
R$ 7.535,72 (sete mil, quinhentos e trinta cinco reais e setenta dois centavos) por réu
.

Sustentam que o Acórdão reconheceu, de forma expressa que os Embargantes foram contratados para uma causa muito mais ampla do que o mero recebimento de verbas retroativas, acrescentando que a própria decisão consignou que a contratação visava a
"nomeação e posse, além de recebimento dos valores retroativos concernentes à contagem de tempo de serviço para progressão funcional e aposentadoria especial"
.

Ressaltam que o êxito obtido pelos embargados compreendeu, portanto, três ordens de benefícios economicamente mensuráveis:
o recebimento de valores retroativos — única parcela expressamente contemplada na base de cálculo do Acórdão (R$ 62.797,73 — sessenta dois mil, setecentos e noventa sete reais e setenta três centavos — por réu),

a nomeação e posse em cargo público — benefício de caráter permanente e de expressiva dimensão econômica, calculável sobre doze meses de remuneração conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT e a averbação do tempo de serviço do período de curso de formação profissional para fins de progressão funcional e aposentadoria especial — benefício previdenciário de natureza duradoura, com reflexos diretos sobre a carreira e sobre a data de concessão da aposentadoria especial dos servidores da Polícia Civil.

Asseveram que o

Acórdão, ao fixar os honorários em 12% sobre o proveito econômico, não definiu se essa incidência alcança apenas os valores retroativos ou se compreende também os demais benefícios enumerados acima.

Asseveram a necessidade de sanar a omissão apontada, pois, o proveito econômico reconhecido no voto é substancialmente,

mais amplo do que aquele considerado na base de cálculo adotada.

Verberam ser incontroverso nos autos, e reconhecido pelo próprio Acórdão, que cada embargado foi nomeado e empossado em cargo público permanente da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso — benefício que, por si só, representa expressivo ganho econômico mensurável, sendo que

a averbação do tempo de serviço do curso de formação profissional produziu efeitos diretos e verificáveis sobre a carreira funcional e o direito à aposentadoria especial de cada um dos servidores, sendo que a Tabela de Honorários da OAB/MT prevê critérios específicos para a remuneração da atuação que produza benefícios funcionais e previdenciários.

Verberam que ao reconhecer que a contratação dos Embargantes abrangia esses objetivos e que eles foram integralmente alcançados, o Acórdão deveria ter explicitado se o percentual de 12% incide também sobre esses valores

ou, ao menos, se essa questão ficará reservada à liquidação.

Sustentam que a omissão neste ponto não é meramente formal, e que ela compromete a execução do julgado e inviabiliza o pré-questionamento das seguintes questões de direito, essenciais para eventual acesso ao STJ: os limites do conceito de
"proveito econômico"
na fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial (artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e artigo 85, § 2o, do CPC); a extensão da base de cálculo dos honorários em contratos de risco que produzem benefícios patrimoniais, funcionais e previdenciários

e a vedação de que o arbitramento judicial resulte em remuneração inferior ao mínimo estabelecido pela Tabela da OAB. Finalmente, pugnam pelo provimento do recurso para sanar omissões que afirmam existentes.

Quanto aos Embargantes Ana Ligia Saraiva Buffon e Outros
sustentam em síntese, que o acórdão manteve a incidência de
12% de honorários sobre todo o benefício econômico auferido desde 2011
, malgrado reconhecer a existência de diversos pagamentos parciais já realizados aos Embargados.

Asseveram que
durante todo o período de execução houve repasses sucessivos
– comprovados nos autos mediante TEDs, recibos e e-mails – de forma que atribuir aos Recorrentes agora a
comprovação de pagamentos realizados há aproximadamente 15 (quinze)
atrás
impõe ônus documental desarrazoado aos Embargantes.

Alegam que na Apelação foi deduzido
pedido subsidiário
para que, caso se mantivesse o percentual de 12 %
a base de cálculo fosse restrita ao valor efetivamente bloqueado no último alvará (R$ 18.460,90 por Embargante)
, levantado apenas em 2024, pois, todos os valores pretéritos já foram quitados, conforme farta prova documental.

Alegam que o acórdão
não enfrentou esse pedido subsidiário
, nem justificou por que seria razoável imputar nova cobrança sobre montantes já pagos, o que viola o art. 489, § 1.o, IV e VI, do CPC e enseja
duplicidade de pagamento
e
enriquecimento sem causa
(art. 884 CC).

Alegam que deve ocorrer a redistribuição do ônus de sucumbência, acrescentando que ainda que se mantenha o percentual de 12%, o acórdão
deu provimento parcial ao recurso em questão essencial
– afastou a dedução meramente simbólica de R$ 1.000,00 fixada na sentença e reconheceu que
os pagamentos parciais comprovados
deverão ser integralmente abatidos na fase de liquidação. Tal reforma gera impacto econômico relevante, pois reduz substancialmente o valor devido por cada Embargante.

Verberam que no caso deve ser reconhecida a sucumbência recíproca ou que

ao menos, promova
distribuição equitativa dos honorários de sucumbência e das custas
, ajustando-os à proporção do êxito e da derrota de cada parte, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer que o percentual de honorários (12 %) deve incidir
incidirá apenas sobre o valor remanescente atualmente bloqueado
no processo no 0042203-85.2011.8.11.0041 (R$ 18.460,90 para cada Embargante),
excluindo-se da base de cálculo os montantes já levantados e pagos
aos advogados durante a execução, sob pena de duplicidade de cobrança e enriquecimento sem causa e, subsidiariamente, caso se mantenha a base de cálculo integral, determinar que
todos os pagamentos parciais comprovados
sejam compensados, independentemente da apresentação de recibos de mais de dez anos, em respeito aos princípios da razoabilidade e da boa-fé. Pugnam, ainda pela redistribuição do ônus de sucumbência

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Confirme visto, os Embargantes Cesar Marcione Alves da Silva e Outro afirmam existência de contradição e omissão no acórdão recorrido aduzindo que mo acórdão foi mantido o percentual de 12% sobre o proveito econômico obtido pelos Embargados, no entanto,

Há necessidade de esclarecer que
somente poderão ser considerados para fins de abatimento os comprovantes de pagamento que guardem relação direta e comprovada com os
serviços prestados no âmbito do Processo no 0042203-85.2011.8.11.0041
, excluídos quaisquer valores referentes ao Processo no 225/2006 ou a outras demandas. Não havendo essa correspondência, o valor-base a ser utilizado na liquidação deverá ser aquele fixado sem deduções pelo juízo de origem —
R$ 7.535,72 (sete mil, quinhentos e trinta cinco reais e setenta dois centavos) por réu
.

Acrescentou que o acórdão reconhece que

cada Embargado foi nomeado e empossado em cargo público permanente da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso — benefício que, por si só, representa expressivo ganho econômico mensurável, sendo que

a averbação do tempo de serviço do curso de formação profissional produziu efeitos diretos e verificáveis sobre a carreira funcional e o direito à aposentadoria especial de cada um dos servidores, sendo que a Tabela de Honorários da OAB/MT prevê critérios específicos para a remuneração da atuação que produza benefícios funcionais e previdenciários.

Cumpre registrar que o caso versa sobre arbitramento de honorários advocatícios em que os Embargantes buscam a fixação de honorários pelos serviços prestados aos demandados, sendo que o Juízo de origem julgou
procedente o pedido constante da Ação de Cobrança ajuizada por Cesar Marcione da Silva e Ede Marcos Diniz para condenar os réus ao pagamento, cada um, da quantia de R$ 6.535,72 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios arbitrados judicialmente,
fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1o do CC),
determinar que os valores ainda pendentes de levantamento no processo no 0042203-85.2011.8.11.0041
sejam retidos e vinculados a este juízo, até o montante e integral cumprimento individual desta decisão, bem como condenar os réus ao pagamento proporcional das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Referida sentença registra em sua fundamentação que “o benefício econômico individual apurado com base nos autos foi de R$ 62.797,73 por réu, e aplicando-se o percentual de 12%, tem-se um valor bruto de R$ 7.535,72 por requerido.

Deste montante, constou que deve ser abatido o valor aproximado de R$ 1.000,00 já quitado
, seja por transferência, seja por pagamentos anteriores documentados. Assim, resta um saldo de R$ 6.535,72 por réu, que corresponde à remuneração devida de forma proporcional, com respeito à boa-fé contratual e aos princípios da função social da advocacia”.

Quando do julgamento do acórdão houve modificação da sentença apenas em relação a parte que reconheceu o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) de cada réu determinando que o abatimento ocorresse de forma individual, já quem alguns teriam realizado pagamentos parciais e outros não,
sendo mantido, portanto, no mais a sentença recorrida, ou seja foi mantido a base de cálculo o correspondente a R$ 62.797,73 (sessenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) por réu, aplicando-se o percentual de 12%, sobre referido valor chegando-se a R$ 7.535,72 por requerido.

Contudo, desse montante apurado como devido o Juízo determinou as devidas atualizações, sendo que penas ficou determinado no acórdão que o desconto não deveria ocorrer na forma de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada demandado pelas razões já mencionadas, mas de formas individual a ser devidamente apurado, ou seja, pela lógica o valor que cada réu pagou aos Autores pelos serviços prestados que deu ensejo ao processo em que se busca o arbitramento de honorários.

Diante desse quadro, a decisão demonstra-se clara com relação a qual base de cálculo está sendo adotada, não havendo margem para interpretações de forma diversa, como buscam os recorrentes em suas razões recursais na medida em que a decisão está expressada de forma clara e objetiva de modo a propiciar eventual interposição de recursos em instâncias superiores.

Quanto aos Embargantes Ana Ligia Saraiva Buiffon e Outros aduzem que

realizado pedido
subsidiário
para que, caso se mantivesse o percentual de 12 %
a base de cálculo fosse restrita ao valor efetivamente bloqueado no último alvará (R$ 18.460,90 por Embargante)
, levantado apenas em 2024, pois, todos os valores pretéritos já foram quitados, conforme farta prova documental,
bem como deve ser reconhecida a sucumbência recíproca ou que

ao menos, promova
distribuição equitativa dos honorários de sucumbência e das custas
, ajustando-os à proporção do êxito e da derrota de cada parte.

Ressalto que apesar dos argumentos elencados, o pedido subsidiário não foi acolhido no acórdão na medida em que se considerou que os 12% incidem sobre o montante correspondente a R$
R$ 62.797,73 (sessenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) por réu, sendo deduzido o que cada um pagou aos Autores individualmente como já registrado,

não havendo omissão quanto a este ponto,

já que a decisão demonstra-se clara quanto a base de cálculo questionada.

No mais, as pretensão à redistribuição do ônus de sucumbência não prospera, já que os Autores sucumbiram em parte mínima, ou seja, na fase recursal houve apenas determinação para que ao invés de considerar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de cada réu para descontar do valor devido foi apenas determinado que se considerasse o valor pago individualmente, sendo mantida no mais a sentença recorrida.

Nesse contexto, como se vê o acórdão analisou a questão embora contrariando a pretensão recursal, sendo que no contexto apresentado,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão dos Embargantes consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração interposto por
Cesar Marcione Alves da Silva e Outro e Ana Ligia Saraiva Buffon e Outros.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026